Tribunal: TJMT
Processo: 1031861-33.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031861-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LINDA SOUZA ALVES - CPF: 303.758.861-68 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL OBJETIVO. TEMA 1387/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prescrição e determinou a inversão do ônus da prova em ação revisional de conta vinculada ao PASEP, cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em alegada má gestão e desfalques.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas à gestão de contas do PASEP; (
ii
) saber se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição decenal, à luz do termo inicial fixado em precedente vinculante do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, especialmente em hipóteses de desfalques, saques indevidos ou ausência de escrituração adequada, o que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e confirma a competência da Justiça Estadual.

4. Superveniente o julgamento do Tema 1387/STJ, impõe-se a aplicação imediata do precedente vinculante, que fixou o saque integral da conta como termo inicial objetivo do prazo prescricional decenal, afastando a teoria da
actio
nata em sua vertente subjetiva.

5. Demonstrado que o saque integral ocorreu em 18/03/2013 e que a ação foi ajuizada apenas em 29/10/2024, resta configurada a prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil.

6. O reconhecimento da prescrição, como prejudicial de mérito, torna desnecessária a análise das demais questões suscitadas, inclusive quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1150/STJ. 2. O termo inicial da prescrição decenal nas ações indenizatórias relativas ao PASEP é a data do saque integral da conta, conforme Tema 1387/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 927, III; CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da "Ação Revisional de Recomposição do PASEP c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" nº 1003907-87.2024.8.11.0051, movida por
LINDA SOUZA ALVES
.

A decisão agravada (id.314974850) saneou o feito, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de mérito de prescrição e, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova, deferindo a produção de prova pericial contábil.

Em suas razões recursais (id.314972897), o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1300 pelo STJ; a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mero operador do programa PASEP, cabendo à União a responsabilidade pela gestão e pelos critérios de remuneração das contas, conforme Tema 1150 do STJ; a incompetência absoluta da Justiça Estadual, por ser a União a parte legítima para figurar no polo passivo; a ocorrência da prescrição decenal, defendendo que o termo inicial da contagem é a data do saque dos valores pela titular, ocorrida em 18/03/2013, e não a data de obtenção dos extratos; a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de natureza estatutária.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e acolher as preliminares e a prejudicial de mérito arguidas.

Inicialmente, o recurso foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1300 do STJ (id.315150881).

Após o levantamento da suspensão (id.331404882), a Agravada apresentou contrarrazões (ID 339285899), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a
decisão agravada está em conformidade com o Tema 1150 do STJ, pois a demanda versa sobre má gestão e desfalques na conta, e não sobre os critérios de correção. Defende, ainda, a correção do afastamento da prescrição, com base na teoria da
actio
nata
, e a legitimidade da inversão do ônus probatório.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (
id.
315278899 e 315285850). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

VOTO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em analisar o acerto da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de prescrição e inverteu o ônus da prova em ação que visa à reparação de danos por suposta má gestão de conta individual do PASEP.

A insurgência recursal merece parcial provimento.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, o qual, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, possui caráter vinculante.

Segundo a tese firmada, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, especialmente em hipóteses de desfalques, saques indevidos ou ausência de correta escrituração.

No caso concreto, a causa de pedir da ação originária está fundada na alegação de má gestão da conta individual, com supostos desfalques e inconsistências nos lançamentos, hipótese que se
enquadra
à tese firmada no referido precedente.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao
rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva
e, p
or consequência, não havendo interesse jurídico da União,
mantém-se a competência da Justiça Estadual
para processamento e julgamento da demanda.

No que se refere à
prescrição
, assiste razão ao agravante.

Importa destacar que a decisão agravada foi proferida em 26/08/2025, momento em que ainda não havia sido firmado, de forma definitiva, o entendimento vinculante posteriormente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1387, ocorrido em 1
7
/12/2025.

À época, portanto, era juridicamente plausível a adoção da teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva, razão pela qual não se pode imputar
error
in
judicando
ao juízo de origem.

Todavia, sobrevindo precedente vinculante posteriormente à decisão agravada, impõe-se sua aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, em prestígio aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema 1387, entendimento no sentido de que o saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial objetivo do prazo prescricional decenal para pretensões indenizatórias fundadas em alegada falha na prestação do serviço.

A tese firmada afasta a aplicação da teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva, dispensando a comprovação de ciência inequívoca acerca de eventuais desfalques ou irregularidades.

Assim, não prospera a alegação da agravada de que o prazo prescricional teria início apenas com a obtenção de extratos ou com a ciência posterior dos alegados prejuízos, uma vez que o precedente vinculante adotou critério objetivo para a definição do termo inicial.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora realizou o saque integral de sua conta em 18/03/2013, ao passo que a ação originária foi ajuizada apenas em 29/10/2024, quando já transcorrido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Desse modo, à luz da tese firmada no Tema 1387/STJ, aplicável imediatamente ao presente caso, mostra-se superado o fundamento adotado na decisão agravada, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a ocorrência da prescrição que, por sua natureza prejudicial de mérito, torna desnecessária a análise das demais questões suscitadas no recurso, notadamente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, as quais restam prejudicadas.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada no ponto em que afastou a prescrição, reconhecendo sua ocorrência à luz do Tema 1387/STJ, superveniente à decisão recorrida julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026